Tribunal: TJSP
Processo: 2031053-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – NOMEAÇÃO DE PERITO – PROVA NECESSÁRIA – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REMUNERAÇÃO DEVE SER ADIANTADA COM RECURSOS DO ESTADO – PRECEDENTES – DECISÃO MODIFICADA – AGRAVO PROVIDO.